Tribunal: TJES
Processo: 5002104-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002104-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDELINO LOURENCO CAMILO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REFORÇO DE FIANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Vandelino Lourenço Camilo contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES que determinou o reforço da fiança no valor de R$ 20.000,00, a ser recolhida no prazo de 05 dias, sob pena de decretação de prisão, nos autos da ação penal nº 5000455-18.2025.8.08.0061.

A defesa sustenta a inexistência de fatos novos que justifiquem a medida, bem como a ausência de contemporaneidade, requerendo salvo-conduto e a cassação da decisão impugnada. Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o exame, em sede de habeas corpus, da alegada desnecessidade do reforço da fiança e da ausência de fatos novos, sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau sobre tais teses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações relativas à desnecessidade do reforço da fiança e à inexistência de fatos novos não foram previamente submetidas ao magistrado de origem.

5. A apreciação direta da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância, em afronta ao princípio do juiz natural e à repartição constitucional de competências.

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de pedido não apreciado pelo juízo competente, sob pena de transformar o Tribunal em instância originária de análise fática e probatória.
7. Precedente desta Corte reconhece o não conhecimento do
writ
quando ausente pronunciamento do juízo de origem sobre a matéria suscitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

"1. É inviável o conhecimento de habeas corpus quando as teses defensivas não foram previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O Tribunal não pode atuar como instância originária para exame de matéria não apreciada pelo magistrado natural da causa."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, 325 e 581.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 0034127-04.2019.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, j. 22.01.2020, DJES 03.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
0
2104
-
70
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: VANDELINO LOURENÇO CAMILO

AUT. COATORA:
J
U
Í
Z
O
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

VANDELINO LOURENÇO CAMILO
,

sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, apontado(a) como autoridade coatora, consubstanciado na decisão que determinou o reforço da fiança no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de decretação de prisão, nos autos da ação penal nº 5000455-18.2025.8.08.0061.

Sustenta o impetrante, que o paciente respondeu a toda a instrução processual em liberdade, tendo comparecido a todos os atos para os quais foi regularmente intimado, inexistindo qualquer fato novo apto a justificar a imposição de medida cautelar mais gravosa ao final da fase instrutória, razão pela qual o reforço da fiança, determinado após o encerramento da instrução, configuraria medida desnecessária, desprovida de contemporaneidade e caracterizadora de coação ilegal, especialmente diante da ameaça de expedição de mandado de prisão.

Assim, postula pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja expedido salvo-conduto em favor do paciente, a fim de impedir a efetivação de sua prisão em decorrência do não cumprimento da decisão que determinou o reforço da fiança, bem como, no mérito, a cassação definitiva da decisão impugnada, garantindo-lhe o direito de aguardar o desfecho da ação penal em liberdade, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.

Liminar indeferida no mov. ID 18139520.

P
ois bem.

PRELIMINAR - DO NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Compulsando os elementos informativos coligidos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (
ID
18162064), verifica-se que as teses defensivas ora sustentadas — a desnecessidade do reforço da fiança e a ausência de fatos novos — não foram previamente submetidas à apreciação do magistrado de primeiro grau.

É de sabença, que a
inexistência de manifestação do juízo originário sobre o pedido de dispensa ou redução do reforço da fiança impede que esta Corte de Justiça examine a matéria originariamente. O enfrentamento direto do mérito por este Colegiado configuraria nítida
supressão de instância
, atropelando as regras constitucionais de repartição de competências.

O sistema recursal e as ações autônomas de impugnação pressupõem o exame prévio pelo juízo natural da causa, sob pena de transformar o Tribunal em instância de consulta ou em juízo de primeiro grau.

Nessa senda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Habeas Corpus não conhecido.
(TJES; HC 0034127-04.2019.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 22/01/2020; DJES 03/02/2020
)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.